Tribunal: TJES
Processo: 5006471-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DA COSTA MORAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO POR 15 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por PAULO DA COSTA MORAES (ora Recorrido) em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que é cliente dos serviços de internet "Vivo Fibra 300" e TV por assinatura fornecidos pela ré. Narra que, em 27/12/2023, os referidos serviços ficaram inoperantes e, apesar de múltiplos contatos, a falha só foi solucionada em 11/01/2024, totalizando 15 dias de interrupção. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e o abatimento proporcional na fatura pelo período sem serviço.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento e B) DETERMINAR que a requerida efetue o abatimento na fatura correspondente ao período de 15 dias (de 27/12/2023 a 11/01/2024) em que o autor não utilizou os serviços, devendo o desconto ocorrer na fatura imediatamente posterior ao trânsito em julgado da sentença.

3. Em seu Recurso Inominado (Id. 15635231), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da decisão, defendendo, em síntese, que: a) não houve prática de ato ilícito, pois a interrupção pode ter decorrido de ações de terceiros ou fatos externos; b) a parte autora não apresentou provas mínimas dos fatos alegados; c) a situação configura mero dissabor, não havendo dano moral a ser indenizado; e, subsidiariamente, d) o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (Id. 15635485), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que: a) a falha na prestação de serviço essencial por 15 dias foi devidamente comprovada ; b) a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral pela perda do tempo útil do consumidor ; e c) o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece prosperar. Não obstante as alegações da parte recorrente, a Ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido, as capturas de tela sistêmicas colacionadas são insuficientes para demonstrar a regularidade do serviço durante o período indicado na exordial. Ademais, o abatimento proporcional na fatura recompõe apenas o dano material, não exonerando a Requerida da reparação pelos danos morais causados ao consumidor.

7. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o serviço de internet ostenta natureza essencial, de forma que sua interrupção indevida e por período expressivo configura o dano moral in re ipsa. Diante disso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função da responsabilidade civil, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo, pois, fundamento para a sua minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)